Tribunal: TJSP
Processo: 2218936-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência para a imediata reativação de inscrição estadual suspensa por não haver sido encontrada a empresa no endereço que consta no cadastro fiscal – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após informações da autoridade coatora, não se

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência para a imediata reativação de inscrição estadual suspensa por não haver sido encontrada a empresa no endereço que consta no cadastro fiscal – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após informações da autoridade coatora, não se vislumbrando, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Desprovimento do recurso.